Tribunal: TJPA
Processo: 0012336-69.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ARTIGO 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 ? RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS INEQUIVOCAS QUE INTEGRARAM A CONDUTA DA ACUSADA A AÇÃO REPROVÁVEL ? DECISUM QUE NÃO COMPORTA QUALQUER REFORMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA RÉ A PENA DE 06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 616 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I ? Extraiu-se dos autos que durante a revista no local que a denunciada indicou, foi encontrado a bolsa, onde realmente estava acondicionado substâncias semelhantes as drogas conhecidas popularmente como "maconha" e "cocaína"; bem como uma balança de precisão sem marca e numeração. A denunciada informou que estava guardando a droga apreendida para um homem conhecido pelo vulgo "quadrado" e que iria ganhar a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) por esse serviço; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação da ré se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei11.343/06, impossível a absolvição;Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF;III - Destarte os argumentos produzidos seguem a ré condenada a pena de 06 anos e 03 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 616 dias multa, nos termos do art. 33 da lei 11.343/06;IV - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0012336-69.2019.814.0401.
APELANTE: ELIANE SANTOS MONTE.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006 -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INEQUIVOCAS QUE INTEGRARAM A CONDUTA DA ACUSADA A AÇÃO REPROVÁVEL -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA QUALQUER REFORMA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA RÉ A PENA DE 06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 616 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - Extraiu-se dos autos que durante a revista no local que a denunciada indicou, foi encontrado a bolsa, onde realmente estava acondicionado substâncias semelhantes as drogas conhecidas popularmente como "maconha" e "cocaína"; bem como uma balança de precisão sem marca e numeração. A denunciada informou que estava guardando a droga apreendida para um homem conhecido pelo vulgo "quadrado" e que iria ganhar a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) por esse serviço;
II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação da ré se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art.
33
da Lei
11.343
/06, impossível a absolvição;
Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF;
III - Destarte os argumentos produzidos seguem a ré condenada a pena de 06 anos e 03 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 616 dias multa, nos termos do art. 33 da lei 11.343/06;
IV - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ELIANE SANTOS MONTE,
inconformada com a r. sentença que a condenou pelo crime do artigo ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006 (LEI DE DROGAS), à pena de
06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIBERTO E AO PAGAMENTO DE 616 DIAS MULTA.
Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA.

A apelante, em suas razões, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, uma vez que as provas apresentadas não seriam suficientes para sustentar um pleito condenatório, baseadas em relatos tendenciosos e pouco elucidativos de agentes públicos que põe em xeque a autoria delitiva, nos remetendo ao princípio do
in dubio pro reo
. Assim, diante das parcas evidências, necessário a absolvição da ré.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
Belém, 13 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e passo a fazer um resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Consta dos autos que no dia 16/06/2019, por volta das 19h0Omin (BOP à fl. 08), os policiais receberam uma "denúncia" anônima, via telefone funcional, a qual informava que uma mulher conhecida pelo nome de "Eliane" estava guardando certa quantidade de entorpecentes na residência dela, localizada na rua Oswaldo de Caldas Brito, n° 29, no bairro do Jurunas.

Diante disso, os agentes públicos diligenciaram até o endereço mencionado na "denúncia", onde foram recebidos por um homem, o qual se identificou como sendo irmão de ELIANE, bem como informou que a mesma estava presente na 'residência. Ato contínuo, ELIANE apareceu chorando e bastante nervosa, a qual ao ser indagada, confessou que havia uma bolsa com drogas escondida em uma área de mato atrás da casa dela, contendo 05 (cinco) barras de substância em pó. Também informou que sua família não tinha conhecimento desses entorpecentes.

Durante a revista no local que a denunciada indicou, foi encontrado a bolsa, onde realmente estava acondicionado substâncias semelhantes as drogas conhecidas popularmente como "maconha" e "cocaína"; bem como uma balança de precisão sem marca e numeração. A denunciada informou que estava guardando a droga apreendida para um homem conhecido pelo vulgo "quadrado" e que iria ganhar a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) por esse serviço.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional do Cremação

Devidamente processada,
ELIANE SANTOS MONTE
foi condenada à pena de
06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 616 DIAS MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do Artigo 33 DA LEI 11.343/2006

(LEI DE DROGAS), inconformado, interpôs a presente apelação.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

A apelante, em suas razões, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, uma vez que as provas apresentadas não seriam suficientes para sustentar um pleito condenatório, baseadas em relatos tendenciosos e pouco elucidativos de agentes públicos que põe em xeque a autoria delitiva, nos remetendo ao princípio do
in dubio pro reo
. Assim, diante das parcas evidências, necessário a absolvição da ré.

In casu
, a materialidade restou alicerçada através do
Auto
de
Apreensão
e
Apresentação (
fl. 09) dos autos apensos, bem como do
Laudo Toxicológico Definitivo
n°. 2019.01.003039-QUI (fl. 07), o qual conclui que as substâncias apreendidas em poder da denunciada, referiam-se
a
08
pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico transparente amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor marrom dispostos em formato de "peteca" e contendo em seus interiores substância pulverizada de coloração esbranquiçada, pesando o total de
2,2g
(dois gramas e dois decigramas) da substância química
Benzoilmetilecgonina,
popularmente conhecida como
"cocaína" e
(um) saco plástico transparente amarrado por um nó em sua extremidade feito do próprio material e contendo em seu interior substância pulverizada de coloração esbranquiçada, pesando o total de
35,3g
(trinta e cinco gramas e três decigramas) da substância química
Benzoilmetilecgonina,
popularmente conhecida como
"cocaína" e 05
(cinco) embrulhos dispostos em formato retangular de tamanhos variados envoltos por pedaços de saco plástico transparente e fita adesiva na cor marrom contendo em seus interiores erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas, unidades floridas e sementes do tipo aquênio, todos secos, pesando o total de 3748,0g (três mil gramas e setecentos e quarenta e oito gramas) tratando-se da substância entorpecente ao grupo dos Cannabinóides, popularmente conhecida como "maconha".

No tocante as demais qualidades das provas do acervo, merece destaque as evidencias orais produzida, dentre as quais destaca-se os elucidativos relatos da testemunha A testemunha FRANCISCO CANINDÉ DA PAIXÃO RIBEIRO, que relatou:
(...) Que, recebeu urna "denúncia" através do telefone funcional, a qual informava que uma mulher conhecida pelo nome de ELIANE guardava uma certa quantidade de entorpecentes em sua residência. Diante disso foi realizado uma diligência até local, onde foi recebido por um homem que se identificou como o irmão da denunciada, a qual posteriormente apareceu chorando e bastante nervosa. Ao ser indagada, informou que guardava os entorpecentes atrás de sua casa e que ganhava o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para guardá-las. Durante a revista, encontraram os entorpecentes escondidos dentro de uma sacola. Bem como, uma balança de precisão..."

No mesmo sentido a testemunha BRUNO FONSECA DA SILVA, esclareceu os acontecimentos, declarando:
(...) Que recebeu uma "denúncia" anônima, a qual informava que no endereço da denunciada havia um armazenamento de entorpecentes. Diante disso, ele e outros policiais diligenciaram até endereço, onde foram recebidos pelo irmão da denunciada. Ao ter conhecimento do teor da "denúncia", a denunciada apontou o local onde guardava os entorpecentes. Durante a abordagem informou que recebia o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para guardar as drogas..."

Com efeito, a acusada asseverou que a droga apreendida, teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar qualquer prova que sustentasse sua versão dos fatos.

Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
E ainda o STJ:
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Vale ressaltar, que as consequências do crime de tráfico de drogas são devastadoras para a sociedade, para o indivíduo e principalmente para as famílias, que vivenciam dia a dia a decadência social de um de seus membros serem reduzidos a mais pura miserabilidade, tornando-se verdadeiros zumbis cujo o único objetivo e consumir mais e mais vezes a droga, aumentando o lucro dos traficantes em detrimento do ser humano.

Assim, demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação da ré se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art.
33
da Lei
11.343
/06, impossível a absolvição.

Diante dos argumentos esposados, conclui-se, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos. Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal da ré
ELIANE SANTOS MONTE
condenada à pena de
06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 616 DIAS MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do Artigo 33 DA LEI 11.343/2006

(LEI DE DROGAS),
decisum
prolatado pelo Juizo da 12ª Vara Criminal da Capital/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator